Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA N° 0704440-06.2022.8.07.0018. GARE. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DOUTRINA. SUFICIÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS E PRESENÇA DE LIQUIDEZ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM. SUSPENSÃO INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ: Na hipótese em apreço, nada obstante se tratar de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada no mandado de segurança coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur) cuja apuração depende realmente apenas de cálculos aritméticos.
2. Seria até adequado que a agravante-exequente, na forma do art. 509, §2.o, do CPC, desde logo, ajuizasse o cumprimento da sentença, observando o disposto no art. 524 e o art. 786, parágrafo único, todos do CPC. Ocorre que a agravante-exequente optou pela liquidação de sentença, o que proporciona ao IPREV/DF maior amplitude de defesa, sem qualquer prejuízo jurídico às partes.
3. Demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela a ser julgada no Tema Repetitivo 1169/STJ, nada obsta a continuidade do processo.
4. Recurso provido para determinar ao ilustre Juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação.